Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-43.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.154.110/0001-70 (AGRAVADO), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 04.305.757/0001-44 (AGRAVADO), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 04.305.757/0002-25 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)) E APRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RELATIVIZAÇÃO DA NORMA POR INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.”
(AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

2. “O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão prolatada na
Ação de n° 0003634-95.2017.8.11.0011, em trâmite perante o r. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol do Oeste- MT,
que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu a recuperação judicial ao Supermercado Capixaba LTDA., Castelão Supermercado LTDA, ora agravadas, sem que houvesse a exigência da apresentação das certidões negativas de débitos tributários.

A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada “
deixou de aplicar o artigo 572, da Lei n. 11.101/05, que exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários como condição para a concessão da recuperação judicial.” (Id. 80825965, pág. 3).

Assevera qua a decisão deve ser reformada, eis que “
representa grave redução das garantias legais do crédito tributário, e medida tendente a inviabilizar a efetiva recuperação dos créditos fazendários, o que pode refletir em prejuízo ao Estado como instituição destinada a promover o bem social
.” (Id. 80825965, pág. 8, destaques no original).

Requer, em caráter liminar, a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para que a decisão impugnada seja reformada, a fim de exigir o cumprimento do artigo 57, da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 191-A do Código Tributário Nacional pelas empresas recuperandas.

Liminar indeferida (Id. 81416958).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 83478474).

O Ministério Público, no parecer subscrito pelo Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em recurso de agravo de instrumento, a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido

Isso é assim porque, compartilho o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível afastar a incidência do artigo 57 da Lei 11.101/05, o qual, em tese, condiciona a concessão da recuperação judicial à prévia apresentação de certidões negativas de débitos tributários.

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".

2.
O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN.

3.
O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)

Ora, o art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN, devem ser interpretados de forma a possibilitar os meios efetivos de recuperação às empresas. Assim, adotar a interpretação literal de tais dispositivos afronta o princípio da preservação da empresa e inviabilizada a recuperação judicial.

Como senão bastasse, no Estado de Mato Grosso existe norma que disciplina o parcelamento de créditos tributários por empresa recuperanda (Decreto n º 1.675/20013); logo, não há como exigir o cumprimento imediato do artigo 57 da LRF.

E, mesmo havendo a previsão estadual para parcelamento de créditos tributários, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, se manifestou pela desnecessidade da apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, em razão da sua incompatibilidade com o princípio da preservação da empresa. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência da Terceira Turma, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedente.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1802034/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- HOMOLOGAÇÃO DO PLANO -
DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE
CERTIDÕES
DE REGULARIDADE FISCAL - ALEGADA ILEGALIDADE -
DESNECESSIDADE
- FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA - PRECEDENTES DO STJ

- RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência tem relativizado a exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/05, dispensando as sociedades em
recuperação judicial
da apresentação das
Certidões Negativas
de
Débitos
Fiscais (CNDs), enquanto não houver legislação específica regulamentando o parcelamento do
débito
tributário das empresas recuperandas. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a apresentação de
certidão negativa
de
débitos
fiscais não é condição sine qua non para o deferimento do pedido de
recuperação judicial
. Recurso desprovido.”
(N.U 1013616-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (Destaquei)

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021